Tribunal: TJMT
Processo: 1007194-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007194-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.098.771-53 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– COBRANÇA DEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO POR MEDIÇÃO
IN LOCO
NA UNIDADE CONSUMIDORA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de consumo de energia elétrica conforme verificado no medidor regular e comprovada por meio de medição
in loco
, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária cobrou regularmente o consumidor por utilização de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENATA PEREIRA DOS SANTOS, em razão do descontentamento com a sentença de ID no 61698040, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS de no 1007194-35.2017.8.11.0041 movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais do recorrente, condenando-o ao ônus sucumbencial, arbitrado na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de ID no 6198048, a parte apelante sustenta que a sua fatura de consumo de energia elétrica com vencimento em 13.02.2017 veio com o exorbitante valor de R$180,96 (cento e oitenta reais e noventa e seis centavos), muito fora da sua média de consumo real. Informa que abriu reclamação junto à recorrida e que nada foi resolvido.

Aduz que não há irregularidade na sua rede de energia elétrica e que, caso seja suspenso o fornecimento, isto se dará de forma ilegal. Alega que sofreu prejuízos morais em razão do ocorrido.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, e assim declarar inexistente o débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 61698050.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em que a apelante aduz que a sua fatura de consumo de energia elétrica com vencimento em 13.02.2017 veio com o exorbitante valor de R$180,96 (cento e oitenta reais e noventa e seis centavos), muito fora da sua média de consumo real.

Pois bem.

A questão diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de fatura de energia elétrica de imóvel residencial.

O Juízo
a quo
, ao analisar os documentos contidos nos autos, muito bem asseverou acerca dos fatos ocorridos e legislação específica que rege este tipo de celeuma ao aduzir o quanto segue:

“Trata-se de acao de inexigibilidade de debito, e indenizacao por danos morais, em que a parte autora afirma que ha cobranca excessiva na fatura de energia eletrica referente ao mes de janeiro/2017.

A par disso, por ocasiao da contestacao a parte Requerida informou que no dia 24.03.2017, inspecionou a unidade consumidora, sendo que, apos realizar os devidos testes, nao detectou ate o ponto de entrega (padrao de entrada) nenhuma irregularidade como inversao, interligacao ou vazamento que pudesse comprometer o faturamento.

Alem disso, a Requerida anexou aos autos o historico da unidade, podendo verificar que o consumo registrado no mes de janeiro de 2017, nao destoa dos consumos registrados nos meses anteriores e subsequentes, e ainda, que nos meses de marco, abril, junho e setembro de 2017, registrou-se consumos superiores ao anotado no mes de janeiro de 2017, o que evidencia a regularidade da fatura reclamada.

Assim, analisados os autos, denota-se, que o valor cobrado na fatura impugnada pela autora esta correto, inexistindo qualquer irregularidade no medidor instalado, nao se tratando de cobranca indevida.

Desta forma, o que se conclui e que, nos meses em questao, foram realizadas as medicoes "in loco", onde se apurou a real marcacao do medidor, o que gerou um consumo maior do que os anteriores.

Assim, observa-se que o procedimento de leitura e a cobranca feita pela requerida foram legitimos, tendo em vista que diante da documentacao acostada aos autos evidencia-se que o consumo cobrado refletiu a real e efetiva leitura apurada no medidor de energia eletrica existente no imovel da autora, nao havendo nos autos prova em contrario." (grifo nosso)

Portanto, não restam dúvidas que a cobrança realizada mostrou-se cabida, haja vista que os valores cobrados advieram da medição
in loco
de consumo do período que o medidor esteve em uso regular.

Posto isso, mantenho a decisão do Magistrado
a quo
, que declarou o débito existente.

Portanto, com base em todo o exposto, não há qualquer ato ilícito, por parte da demandada, a ensejar dano moral.

Sobre o assunto, cito a obra de Sérgio Cavallieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 4a edição, 2003, p. 99:

“Se o dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Assim, não há de se falar em dever de indenizar moralmente.

Dispositivo.

Diante ao exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o previsto no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC em razão dos honorários sucumbenciais já terem sido arbitrados em seu patamar máximo pelo i. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020